Tribunal: TJBA
Processo: 8007497-20.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007497-20.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: FLAUBER DANILO SANTOS Advogado(s): Apelada: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s): LILIAN VALERIA NOBRE DE QUEIROZ LIMA, JOCIMAR ESTALK ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO AO NEXO CAUSAL FUNDADA EM CASO FORTUITO EXTERNO. TESE REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. REGRESSO DA SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento por danos materiais em ação regressiva movida por seguradora, condenando o Apelante e a corré solidariamente ao pagamento de R$ 15.425,44 (quinze mil quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos), em decorrência de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado, sob a alegação de estouro de pneu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o estouro do pneu configura caso fortuito externo apto a afastar o nexo de causalidade entre a conduta do condutor e o dano causado; (ii) há responsabilidade civil do condutor e da proprietária do veículo; (iii) a seguradora tem direito ao ressarcimento com base na sub-rogação legal. III. Razões de decidir 3. O estouro do pneu, embora inesperado, constitui fortuito interno, por estar relacionado aos riscos normais da atividade de condução veicular, não sendo apto a afastar a culpa nem o nexo causal. 4. A jurisprudência consolida a presunção relativa de culpa do condutor em casos de colisão com veículo estacionado, incumbindo-lhe o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus não atendido. 5. A ausência de provas técnicas ou periciais que demonstrem imprevisibilidade e inevitabilidade do evento afasta a alegação de fortuito externo. 6. A responsabilidade solidária da corré, proprietária do veículo, decorre do artigo 942 do Código Civil, corroborada pela revelia. 7. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos do artigo 786 do Código Civil, sendo o valor pago comprovado por documentação idônea e não impugnada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O estouro de pneu, por estar relacionado aos riscos inerentes à atividade de direção, configura fortuito interno, não afastando o dever de indenizar por danos decorrentes de colisão com veículo estacionado. 2. Em colisão com veículo estacionado, presume-se a culpa do condutor em movimento, cabendo-lhe elidir a presunção por meio de prova robusta de fato excludente de responsabilidade. 3. A sub-rogação da seguradora no direito de regresso contra o causador do dano decorre do pagamento da indenização securitária, nos limites do valor pago". _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 393, 927, 942 e 786; CPC, arts. 373, II, 85, §11, e 344; CTB, arts. 27 e 28. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.337946-5/001, Rel. Des.ª Aparecida Grossi, j. 10/12/2025; TJSP, Apelação Cível 1006793-30.2024.8.26.0637, Rel.ª Des.ª Silvia Rocha, j. 30/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8007497-20.2023.8.05.0191, sendo Apelante Flauber Danilo Santos e Apelada Azul Companhia de Seguros Gerais, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator